Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-51.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600328-51.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600328-51.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600328-51.2020.6.16.0186
que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido
contido na petição inicial. (Representação ajuizada pela Coligação Muda, Colombo em face da
Coligação Para Seguir Em Frente, de Sergio Roberto Pinheiro, de Angelo Betinarti e de Wilson
Nunes Vieira Junior, com fulcro na Resolução TSE nº 23.608/2019 e 23.610/2019, no art. 36 da Lei
nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 13.165/15, alegando, em síntese, no período de pré-
campanha, o candidato a prefeito Helder Lazarotto utilizou como meio de marketing em suas
redes sociais a logomarca 100% Colombo, marca essa que se encontra devidamente registrada
no INPI e autorizada para o uso da mesma. Aduz que também foi criada uma página no Facebook,
blog denominado "100% Colombo", com conteúdo irregular e inverídico que dissemina fake news
por Wilson Nunes Vieira Junior, com o consentimento dos candidatos a Prefeito Sergio Pinheiro e
Vice-prefeito Angelo Betinarti, para confundir o eleitor com a propagação de Notícias Falsas com
o intuito de associação ao verdadeiro perfil 100% Colombo, utilizado no período de pré-
campanha pelo candidato Helder Lazarotto. Afirma que esse falso perfil, está sendo usado
diariamente para propagação de notícias falsas com o intuito de degradar, ridicularizar ou
desvirtuar a realidade a fim de prejudicar o referido candidato, em afronta a legislação,
caracterizando Infração Penal. Segue informações do post: "Nós do 100% Colombo, após termos
nosso nome indevidamente e ilegalmente utilizado pelo candidato de Jota Camargo, Helder
Lazarotto, decidimos externar nosso apoio para o único que pode administrar de verdade Colombo,
Sergio Pinheiro 25. Sérgio Pinheiro é servidor público concursando, enquanto Helder foi colocado
na prefeitura pelo tio que era prefeito. Sergio é trabalhador e Helder se aposentou com a maior
aposentadoria do Brasil para um assistente administrativo: R$ 15.518,92. Sergio Pinheiro tem o
apoio de Beti Pavin e Helder é do grupo de Jota Camargo. 100% Colombo é Sergio Pinheiro 25,25 é
da gente!". Aduz que não apenas o slogan "100% Colombo" foi falsificado, mas também a própria
logomarca). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)

ANGELO BETINARDI (RECORRIDO)
WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRIDO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
416
06/05/2021 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.643

RECURSO ELEITORAL 0600328-51.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
RECORRIDO: ANGELO BETINARDI
RECORRIDO: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
36-PTC / 12-PDT
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
–
- SENTENÇA DE
FAKE NEWS
IMPROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM
PÁGINA
NA
REDE
SOCIAL
E CRIAÇÃO DE BLOG –
FACEBOOK
USUÁRIO ANÔNIMO – INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR - INOCORRÊNCIA -
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA
–MÉRITO – PERFIL PASSÍVEL DE
IDENTIFICAÇÃO
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Segundo a teoria da causa madura, o
órgão

pode
analisar
ad
quem
imediatamente o mérito da demanda,
desde
que
se
trate
de
matéria
exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória.

2. O artigo 57-D da Lei nº 9.504/97, ao
vedar o anonimato, tem por objetivo não
apenas assegurar o direito de resposta
ou a responsabilidade do agente por
excessos
cometidos,
mas
também
prevenir que haja o desrespeito à vida
privada, à intimidade e à honra de outrem
por meio do exercício abusivo da
liberdade de manifestação.
3. Nos termos do § 2º do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, não há
anonimato quando a identificação do
responsável pela propaganda realizada
nas páginas impugnadas é possível
independentemente da intervenção dos
respectivos
provedores
para
apresentarem todos os dados cadastrais
do criador.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ‘MUDA,
COLOMBO’ em face da sentença prolatada pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR (ID. 19677666) que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO MUDA COLOMBO.
Em razões recursais (ID. 19677966), defende que o objeto da
Representação Eleitoral não é a divulgação de notícias falsas, mas sim a utilização e
criação de um site
“100%colombo”, com nome identifico ao site utilizado pelo
fake
candidato da coligação “cemporcentocolombo”, de sorte que não são as notícias falsas
postadas nesses perfis que são objeto da presente Representação.
Esclarece que os perfis foram criados por Wilson Nunes Vieira Junior com o
intuito de degradar, ridicularizar ou desvirtuar a realidade a fim de prejudicar o
candidato a Prefeito Helder Lazarotto.

Aduz que a autoria de Wilson Nunes Vieira Junior é comprovada através do
site https://registro.br/, no qual é responsável pelas atividades de registro e manutenção
dos nomes de domínios que usam o “.br” e, com isso, é possível o acesso as
informações a quem pertence algum domínio.
Por fim, requerem a reforma da sentença para que seja determinada a
remoção dos perfis falsos bem como a aplicação da multa eleitoral correspondente.
Contrarrazões por Wilson Nunes Vieira Junior (ID. 19678516), requerendo
a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21492466) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral
de Colombo/PR julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta pela recorrente por entender que “a alegação de divulgação de notícias falsa
” e que a
foi genérica e sem apontar qualquer caso concreto em que teria ocorrido
manifestação do recorrente após a defesa estaria trazendo matéria nova, motivo pelo
qual deixou de conhecê-la.
Com efeito, a petição inicial da representação em análise narra que o
representado Wilson Nunes Vieira Junior criou perfil anônimo na rede social Facebook
(“100%colombo”) bem como um
(100porcentocolombo.com.br) para disseminar
blog
conteúdo falso em prejuízo do candidato a Prefeito Helder Lazarotto.
Por primeiro, tenho que a causa de pedir em representações por
propaganda irregular fundadas no anonimato do perfil responsável pela veiculação das
propagandas é o falseamento de identidade ou anonimato dos usuários de aplicação de
para promover atos de propaganda eleitoral, independentemente de serem
Internet
positivas, irregulares, negativas ou falsas.
O artigo 57-D da Lei nº 9.504/97, ao vedar o anonimato, tem por objetivo
não apenas assegurar o direito de resposta ou a responsabilidade do agente por

excessos cometidos, mas também prevenir que haja o desrespeito à vida privada, à
intimidade e à honra de outrem por meio do exercício abusivo da liberdade de
manifestação.
Nessa senda, a petição inicial que inaugurou a presente lide encontra-se
suficientemente instruída porque, além da indicação da URL dos perfis reputados falsos
(ID. 19675316 – pág. 3, 4 e 10), a representante colacionou imagens com as postagens
do
(ID. 19675566) e da página na rede social
(ID. 19675616) dos
blog
facebook
respectivos perfis impugnados.
Destarte, seria o caso de determinar o retorno dos autos à origem para o
regular processamento do feito, mormente por não terem sido apreciados pela origem
os documentos juntados pela representante na ID. 19676466.
No entanto, não há necessidade de anular a sentença, eis que o feito já se
encontra maduro para julgamento por esta instância, sendo prescindível o retorno à
origem.
De acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º,
III, do Código de Processo Civil, o órgão ad quem pode analisar imediatamente o mérito
da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Assim, considerando que a hipótese de que se cuida comporta julgamento
imediato, passa-se a analisar o mérito da presente ação.
A regulamentação da propaganda eleitoral da
está disciplinada nos
Internet
artigos 57-A a 57-I, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), que admitem, dentre outras
formas, a veiculação da propaganda por meio de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e assemelhados; contudo, veda-se o anonimato.
Confira-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Como visto, a petição inicial da representação em análise narra que o
representado Wilson Nunes Vieira Junior criou perfil anônimo na rede social Facebook
(“100%colombo”) bem como um
(100porcentocolombo.com.br) para disseminar
blog
conteúdo falso em prejuízo do candidato a Prefeito Helder Lazarotto.

Sucede que o representado Wilson Nunes Vieira Junior foi identificado pela
Coligação,
(ID.
havendo até mesmo o registro de ser ele o proprietário do blog
19675416), cuja logo também é utilizada na página do
e nela há a indicação
facebook
do sítio eletrônico do
.
blog
Confira-se:

Essas informações permitiram, inclusive, que Wilson Nunes Vieira Junior
compusesse o polo passivo da lide; logo, sua identidade não se encontrava protegida
por efetivo anonimato, como requer o § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97.
Note-se que o § 2º do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece
que “a ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de
”.
remoção de conteúdo da internet
Repise-se que a identificação do responsável pela propaganda realizada
nas páginas impugnadas foi possível independentemente da intervenção dos
respectivos provedores para apresentarem todos os dados cadastrais do criador, de
modo que não se pode concluir pela existência de anonimato no particular.
Nesse contexto, não há falar em anonimato, uma vez que foi possível a
identificação dos responsáveis pelo conteúdo questionado sem mesmo haver o
fornecimento de informações pelas plataformas correspondentes.
Sobre o tema, recém jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil
Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de
Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a imposição de multa ao
responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos arts. 57–D, §
2º, e 58 da Lei 9.504/97.2. Indeferido o pedido liminar, a representante interpôs recurso
inominado.ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO3. Segundo o caput e § 1º do art. 38 da
Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, a
fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo que as ordens
de remoção se limitarão às hipóteses em que seja constatada violação às regras
eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que participam do processo eleitoral.4. De
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado o processo
eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da medida limitadora à
liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada de propaganda
eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e o fim
colimado (tutela imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe
529–56, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018). 5. Assim, não merece acolhimento
o pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez que o término do período
eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir.6. Já tendo sido proclamado o
resultado das eleições, portanto, encerrados os atos de campanha e o pleito eleitoral, não
haveria igualmente interesse de agir na concessão do direito por suposta ofensa
veiculada na internet.7. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente
ofensivo, não é possível a aplicação de multa em razão do anonimato ou utilização
de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida por efetivo

anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97.8. Nesse sentido, o §
2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação
imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui
circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da
.CONCLUSÃOPrejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de
internet"
remoção de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos
supostamente inverídicos e ofensivos e de concessão de direito de resposta, e
improcedente o pedido de aplicação de multa ao responsável pelas
publicações.Prejudicado o recurso interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página 0)

Não constatada falsa identidade nem mesmo o anonimato no uso de perfis
na
para a veiculação de propaganda eleitoral, não é possível utilizar-se de
internet
interpretação extensiva a fim de aplicar multa aos representados.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600328-51.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS /
17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogado da RECORRENTE: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550 - RECORRIDO: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR - Advogados do RECORRIDO:
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDA: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP /
22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT - Advogados da RECORRIDA: FERNANDO

GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 - RECORRIDO: SERGIO ROBERTO
PINHEIRO - RECORRIDO: ANGELO BETINARDI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.